Tribunal: TJMT
Processo: 1036744-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036744-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DE PAULO COSTA - CPF: 036.801.161-52 (AGRAVANTE), WALTER DE PAULO - CPF: 030.424.801-00 (AGRAVANTE), VILMA MARIA RICCI PAULO - CPF: 916.111.561-49 (AGRAVANTE), VALDINEY DE PAULO - CPF: 615.847.541-68 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 028.053.321-72 (AGRAVADO), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (AGRAVADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE RECURSO EM AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. TEMPO EXCESSIVO DE SOBRESTAMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0003697-90.2012.8.11.0013, em razão da interposição de recurso de Apelação na Ação Penal n. 0004792-34.2007.8.11.0013. Os agravantes sustentam que a suspensão já perdura há mais de dez anos e que, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, o prazo máximo seria de um ano. Defendem que a independência das esferas cível e penal permite o prosseguimento da demanda indenizatória, pois a fase instrutória da ação penal já foi concluída e há sentença condenatória proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento em razão da urgência da matéria e da necessidade de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a suspensão da ação indenizatória deve ser mantida diante da pendência de recurso na esfera penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC, embora taxativo, admite mitigação em situações excepcionais, conforme entendimento do STJ no REsp 1.704.502, especialmente quando há risco de inutilidade da decisão em sede de apelação.

A responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil, sendo vedada apenas a rediscussão da existência do fato ou da autoria quando já decididos na esfera penal.

A suspensão do processo cível pode ser determinada pelo magistrado apenas quando há risco de decisões conflitantes, mas não é obrigatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais.

A ação indenizatória já se encontra sobrestada há mais de uma década, período superior ao limite de um ano previsto no art. 313, V, “a”, do CPC, configurando afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Não há justificativa razoável para a manutenção da suspensão, pois a instrução da ação penal já foi concluída e a sentença condenatória proferida, permitindo ao juízo cível analisar a demanda indenizatória com base nos elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação para permitir a interposição de Agravo de Instrumento em situações excepcionais que envolvam risco de inutilidade da decisão em sede de apelação.

A suspensão da ação cível por dependência da esfera penal deve ser excepcional e não pode ultrapassar o prazo de um ano previsto no art. 313, V, “a”, do CPC, sob pena de violação da razoável duração do processo.

A independência das esferas cível e penal permite o prosseguimento da ação indenizatória, independentemente do trânsito em julgado da sentença criminal, desde que os elementos probatórios sejam suficientes para a análise da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 935; CPC, arts. 1.015 e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.502/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, REsp 1.829.682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0003697-90.2012.8.11.0013, que manteve a ordem de suspensão do processo em razão de recurso na Ação Penal n. 0004792-34.2007.8.11.0013.

Os agravantes alegam ser cabível o Agravo de Instrumento, diante da urgência da situação, o que autoriza a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Afirmam que os agravados lhes causaram prejuízo de ordem material e moral em razão do homicídio da Sra. Vilmara de Paulo, de quem eram familiares.

Asseveram que o processo indenizatório foi suspenso entre 2014 e 2024, ano em que foi prolatada a sentença penal condenatória da agravada Silvana Souza Freitas e a extinção de punibilidade em decorrência da morte dos demais agravados.

Sustentam que, apesar de sentenciada a ação penal, o juízo decidiu manter o feito cível sobrestado, ante a interposição de recurso de apelação.

Argumentam que o processo somente poderia ficar suspenso pelo período máximo de um ano nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC e que toda a fase instrutória da ação penal foi concluída, de modo que as questões fáticas já estão delineadas.

Em contraminuta (Id. 267099257) a agravada Silvana Souza Freitas Gonçalves fundamenta ser necessário o trânsito em julgado da ação penal para evitar risco de decisões conflitantes.

Defende que, no caso, o deferimento dos pedidos autorais na ação cível depende da análise da ocorrência dos fatos criminais e, por consequência, o resultado condenatório é determinante para o desfecho destes autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o agravante alega a admissibilidade do Recurso, uma vez que o tema é urgente e funda-se na inutilidade futura do julgamento da matéria em Recurso de Apelação.

Sabe-se que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC foi mitigada pelo STJ no julgamento do RESP 1.704.502, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. [...] 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp 1704520 MT 2017/0271924-6, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-12-2018, Corte Especial, DJe de 19-12-2018).

A decisão recorrida trata de suspensão processual por dependência de ação penal, o que justifica a urgência recursal, principalmente porque a ação civil já se encontra sobrestada há 10 anos.

Diante disso, mitiga-se o rol taxativo para conhecer o Recurso, e passa-se à análise do mérito.

Os agravantes se insurgem contra decisão que manteve a suspensão de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em razão de Recurso de Apelação na ação penal n. 0004792-34.2007.8.11.0013.

No feito originário alegam que o homicídio de Vilmara de Paulo foi de responsabilidade dos agravados e, por conseguinte, pleiteiam a indenização na forma de prestação de alimentos para o filho da vitima, criança na época dos fatos, bem como indenização por danos morais.

Nesse sentido, defendem que a demanda cível deveria prosseguir independe da ação penal, haja vista que já houve a prolação de sentença condenatória.

O art. 935 do Código Civil estabelece que
“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Conforme jurisprudência pacífica do STJ é faculdade do julgador determinar a suspensão da ação civil até o deslinde do processo criminal, e para isso deve avaliar se os fatos lá apurados influenciam na busca da verdade real nesta esfera.

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. HOMICÍDIO. FILHO DA AUTORA. AUTORIA. INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS.

(...)

3. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.

4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar.

5. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano.

6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano. A acentuada reprovabilidade da conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do dano de indenizar.

(...)”.
(REsp 1829682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. 02/06/2020, DJe 09/06/2020).

Não obstante o julgamento pelo Tribunal do Júri ter sido anulado em grau recursal, a ação penal está completamente instruída, de modo que não existe óbice à análise da responsabilidade civil da agravada.

Ressalte-se que as esferas cível e penal não se confundem e cabe ao juízo dos autos indenizatórios analisar unicamente os requisitos para o deferimento ou não do pleito autoral, independente de condenação criminal.

A propósito:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1011427-96.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: GRACILIANA SANTANA DE ALMEIDA AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE ENERGIA – APURAÇÃO DE CRIME - SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL – DESNECESSIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – RECURSO PROVIDO . “É faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas. Não há nulidade devido ao processamento simultâneo, sobretudo quando demonstrada a ausência de prejuízo no caso concreto. Incidência dos princípios da independência das instâncias e da instrumentalidade das formas.” (REsp 1677957/PR) . (TJ-MT - AI: 10114279620208110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - HOMICÍDIO - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO CIVEL ATÉ JULGAMWENTO NA ESFERA CRIMINAL – DESNECESSIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL - FATO INCONTROVERSO DA EXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO E AUTORIA - RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO CIVIL - QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1 - A suspensão do feito criminal apenas se justifica quando incerta a existência do fato delituoso e/ou a autoria, quando, então, deve-se aguardar a instrução do juízo criminal. No presente caso, o ajuizamento da demanda reparatória não depende do resultado da ação penal, uma vez que inexiste dúvida a respeito da autoria do fato ou mesmo da sua ocorrência e autoria
. 2 - Deve o juízo cível, no âmbito de sua livre convicção, pautar-se nos elementos de prova apresentados no âmbito de todo o processo, inclusive em eventual prova emprestada do processo criminal do qual tenha participado o réu (garantia do contraditório), a fim de aferir a responsabilidade da parte ré pela reparação do dano. 3 - Considerando-se os requisitos supramencionados e as circunstâncias do caso concreto, notadamente, de um lado, a gravidade do fato, que causou a morte do filho dos autores, e de outro, as condições econômicas da vítima reveladas nos autos, entendo que embora tal perda seja irreparável e impossível de se quantificar, o valor de R$120.000,00 (cento vinte mil reais), sendo 50% para cada autor é justo e razoável. 4 – Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1001238-54.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Ademais,
o
bserva-se que a ação civil já se encontra suspensa há mais de 10 anos e não há argumento jurídico razoável para a manutenção do sobrestamento por prazo superior ao estabelecido no art. 313 do CPC, sob pena de violação da razoável duração de processo e os princípios da celeridade e economia processual.

Pelo exposto, levando em conta que em Agravo de Instrumento compete ao Tribunal apenas examinar se a decisão recorrida está coerente com o contexto fático e jurídico em que foi prolatada,
dou provimento ao Recurso
para determinar o regular prosseguimento da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0003697-90.2012.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025